Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação CNH. Infração cometida com fundamento no art. 165 do CTB. Insurgência quanto ao prazo reduzido para apresentação de defesa prévia.
1. Impetrante que foi autuado presencialmente em 01.11.2016 por dirigir sob a influência de álcool. Em 24.11.2016 fora notificado via postal acerca da infração e concedido prazo até 19.12.2016 para apresentação de defesa.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação CNH. Infração cometida com fundamento no art. 165 do CTB. Insurgência quanto ao prazo reduzido para apresentação de defesa prévia.
1. Impetrante que foi autuado presencialmente em 01.11.2016 por dirigir sob a influência de álcool. Em 24.11.2016 fora notificado via postal acerca da infração e concedido prazo até 19.12.2016 para apresentação de defesa. Decorrido prazo sem apresentação de defesa foi instaurado procedimento administrativo com a participação do impetrante em todas as fases, apresentando recursos. Com o término do processo administrativo em 24.09.2018 que culminou a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses aciona o Judiciário em 27.02.2019 para questionar ato produzido em 2016.
2. Impetrante que foi autuado pessoalmente e assinou o Auto de Infração, não podendo alegar desconhecimento e se insurgir contra o prazo inferior a 30 dias para apresentação de defesa prévia.
Intelecção do art. 280 do CTB c.c. Resolução do CONTRAN n. 619/2016. Ausência de ilegalidade. Sentença de denegação da ordem mantida.

3. Negado provimento ao recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002830-07.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
OROZIMBO CARNEIRO FILHO, são apelados DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
2
VOTO No 27260 (JV)
APELAÇÃO No 1002830-07.2019.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APELANTE : OROZIMBO CARNEIRO FILHO
APELADOS : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO DER e OUTRO
MM. Juiz de 1a instância: Luis Mário Mori Domingues
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Cassação CNH. Infração
cometida com fundamento no art. 165 do CTB. Insurgência quanto
ao prazo reduzido para apresentação de defesa prévia.
1. Impetrante que foi autuado presencialmente em 01.11.2016 por
dirigir sob a influência de álcool. Em 24.11.2016 fora notificado via
postal acerca da infração e concedido prazo até 19.12.2016 para
apresentação de defesa. Decorrido prazo sem apresentação de defesa
foi instaurado procedimento administrativo com a participação do
impetrante em todas as fases, apresentando recursos. Com o término
do processo administrativo em 24.09.2018 que culminou a
penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses aciona o
Judiciário em 27.02.2019 para questionar ato produzido em 2016.
2. Impetrante que foi autuado pessoalmente e assinou o Auto de
Infração, não podendo alegar desconhecimento e se insurgir contra o
prazo inferior a 30 dias para apresentação de defesa prévia.
Intelecção do art. 280 do CTB c.c. Resolução do CONTRAN n.
619/2016. Ausência de ilegalidade. Sentença de denegação da ordem
mantida.
3. Negado provimento ao recurso voluntário.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
3
interposto em confronto à r. sentença de fls.182/189
que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
OROZIMBO CARNEIRO FILHO contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM
DER e DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN-SP, denegou a segurança por entender
ausente o alegado direito líquido e certo. Inconformado
o impetrante, em suas razões de apelação (fls. 218/232)
se insurge contra o prazo conferido pelo DER para
apresentação de defesa prévia em 25 dias e o correto
entende ser de 30 dias. Argumenta que o parágrafo 4o da
Lei n. 9.503/97 estabelece prazo mínimo de trinta dias
para notificação de autuação por infração à legislação
de trânsito e 30 dias para apresentação de recurso
administrativo ao responsável por eventual infração no
órgão competente, devendo se sobrepor à Resolução n.
619/06
utilizada
para
fundamentar
a
decisão
administrativa. Sustenta que a resolução é ilegal, razão
pela qual pretende seja concedida a segurança para
impugnar a notificação de autuação por infração à
legislação de trânsito, impugnar a penalidade de multa
no valor de R$ 2.934,70 e contestar a decisão final de
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses
por vício de legalidade. Recebido o recurso e decorrido
prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 241), os
autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção
ao Agravo de Instrumento n. 2042281-73.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
4
julgado em 20.03.2020. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que o impetrante enquanto conduzia o veículo Prisma
Maxx, placa BBB 4898, pela rodovia SP 081, km 1,4,
Campinas, em 01.11.2016 foi abordado pela fiscalização
de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem com a
lavratura do Auto de Infração n. 127753 com fundamento
no artigo 165, caput do CTB (fl. 31). Afirma que foi
notificado em 24.11.2016 para apresentar razões de
defesa da autuação com prazo até 19.12.2016 (fls. 32/33)
e, em 24.02.2017 foi instaurado processo administrativo
n. 39901/2017 para eventual penalidade de suspensão do
direito de dirigir (fls. 38/46). Esclarece ter sido
notificado
sobre
a
instauração
do
processo
administrativo e apresentou defesa por escrito, conforme
certidão do DETRAN de 28 de março de 2017. No entanto,
em 24.11.2018 o DETRAN indeferiu o pedido da defesa
administrativa e, em 26 de setembro foi cientificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
5
acerca da decisão de suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de 12 meses por infringência ao art. 165 do
CTB, alegando ausência de notificação com A.R. Com
fundamento no parágrafo 4o do art. 282 da Lei 9.503/97
que estabelece prazo mínimo de 30 dias para a
notificação da autuação e 30 dias para apresentação de
recurso administrativo é que pretende sua aplicação para
a defesa prévia por analogia. A notificação e a decisão
tiveram como fundamento a Resolução 619/2016 do CONTRAN,
cuja eficácia é questionada diante da Lei n. 9.503/97.
Assim porque pretende com a via mandamental a concessão
da segurança para impugnar a notificação de autuação da
infração, a penalidade fixada n valor de R$ 2.934,70 e a
decisão final de suspensão do direito de dirigir pelo
prazo de 12 meses. O MM. Juiz houve por bem denegar a
segurança e, como tal deverá ser mantida.
3.
Inicialmente fundamental ponderar
que o impetrante se insurge contra o prazo concedido na
Notificação para Defesa de Autuação por entender
reduzido. Neste aspecto advirta-se que a insurgência se
dá em relação a ato produzido em 24.11.2016 momento
em que recebeu a notificação via postal noticiando a
infração (que já possuía conhecimento) e impetrou o
mandado de segurança em 27.02.2019. É de causar
estranheza a insurgência do impetrante quanto ao prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
6
para defesa prévia ao questionar judicialmente um ato
administrativo produzido quase 3 anos antes à impetração
do mandamus e, ainda, participou de todo processo
administrativo,
tendo
exercido
seu
direito
ao
contraditório e ampla defesa administrativa, interpondo
recursos e, inclusive, deixando transcorrer o prazo para
um deles que, com o término do processo aciona o Poder
Judiciário para questionar ato produzido antes da
instauração do processo administrativo.
4.
O
impetrante
foi
notificado
presencialmente em 01.11.2016 (fl. 31) e não pode alegar
desconhecimento da infração que lhe fora imputada
porquanto assinou o Auto de Infração n. 127753 e o prazo
para defesa é oficialmente considerado para interposição
de defesa prévia a partir da notificação da autuação
que, reitere-se, na hipótese dos autos foi efetuado em
01.11.2016. A certeza e liquidez de seu direito não
estão evidenciados conforme o conjunto probatório
apresentado e, ao que se constata pelos documentos de
fls.
147/174
o
procedimento
administrativo
foi
rigorosamente cumprido nos termos da legislação vigente,
ressaltando que o prazo “reduzido” para apresentação de
defesa prévia alegada nesta via mandamental não foi
contestado administrativamente (fl. 152/155). O artigo
280 do Código de Trânsito Brasileiro assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
7
“Art. 280 Ocorrendo a infração prevista na legislação de
trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
...
VI assinatura do infrator, sempre que possível, valendo
esta como notificação do cometimento da infração.” (g.n.)
5.
Deste modo, na hipótese dos autos,
não há que se indagar ilegalidade da Resolução do
CONTRAN n. 619/16 porquanto o artigo reproduzido do
Código de Trânsito Brasileiro é claro ao determinar a
configuração da notificação quando da assinatura do
infrator no Auto de Infração. Assim não há que pretender
a aplicação do art. 282, parágrafo 4o por analogia
diante da alegada falta de previsão legal no CTB. Desta
forma, o ato administrativo aqui combatido é válido e
eficaz porquanto em consonância com o artigo 280 acima
reproduzido e a Resolução CONTRAN n. 619/16 que assim
estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
8
“Art. 3o Constatada a infração pela autoridade de trânsito
ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por
aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações
químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível,
previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito
CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que
deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do
CTB e em regulamentação específica.
...
§ 4o Sempre que possível o condutor será identificado no
momento da lavratura do Auto de Infração de Trânsito.
§ 5o O Auto de Infração de Trânsito valerá como notificação
da autuação quando for assinado pelo condutor
§ 6o Para que a notificação da autuação se dê na forma do §
5o, o Auto de Infração de Trânsito deverá conter o prazo
para apresentação da defesa da autuação, conforme § 4o do
art. 4o desta Resolução.
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior,
após a verificação da regularidade e da consistência do Auto
de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
9
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
...
§ 4o Da Notificação da Autuação constará a data do término
do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo
proprietário do veículo ou pelo condutor infrator
devidamente identificado, que não será inferior a 15
(quinze) dias, contados da data da notificação da autuação
ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13
desta Resolução.”
6.
Ademais cumpre aqui reproduzir os
artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro que
rechaça a alegação do impetrante quanto à ausência de
notificação porque basta a expedição das notificações
para fins de cientificação do proprietário, não se
fazendo necessária a comprovação da entrega das
comunicações:
“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
10
circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu
registro julgado insubsistente:
I - se considerado inconsistente ou irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação
ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa
postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço
do proprietário do veículo será considerada válida para
todos os efeitos.
§ 2o A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de
repartições consulares de carreira e de representações de
organismos internacionais e de seus integrantes será
remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as
providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
11
§ 3o Sempre que a penalidade de multa for imposta a
condutor, à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259,
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo,
responsável pelo seu pagamento.
§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do
prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela
infração, que não será inferior a trinta dias contados da
data da notificação da penalidade. (Incluído pela Lei no
9.602, de 1998)
§ 5o No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no
parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu
valor. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)”
7.
Desta forma, diante da ausência de
ato coator passível de correção por esta via mandamental
diante da regularidade do processo administrativo,
inviável
a
pretensão
de
reconhecimento
de
irregularidades quanto ao procedimento de notificação do
Auto de Infração n. 127753, procedimento administrativo,
tampouco a penalidade imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002830-07.2019.8.26.0114 -Voto no - Campinas
12
8.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR